Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704966-03.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A APELADO: HIGOR RODRIGUES FERREIRA PONTES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Picpay Instituição de Pagamento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra si por Higor Rodrigues Ferreira Pontes, que julgou procedentes os pedidos do autor/apelado e condenou a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$5.480,11 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais e onze centavos), e danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e dos honorários advocatícios, estes no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. A controvérsia recursal dizia respeito à regularidade das transferências financeiras operadas na carteira digital Picpay do autor/apelado. O recurso foi desprovido e os honorários foram majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, conforme Acórdão n. 1722988 (ID 48829704), disponibilizado no DJe em 17/7/2023, com prazo recursal em andamento. Em 21/7/2023, as partes peticionaram ao ID 49227608 e apresentaram termo de acordo extrajudicial para pagamento dos valores da condenação, pugnando pela sua homologação. É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil1. Na espécie, constata-se que o acordo de ID 49227608, juntado pelo advogado da parte apelante, foi assinado pelo advogado do apelado, sendo que, nos termos de suas respectivas procurações (IDs 47011134 e 48142257), ambos os patronos possuem poderes para transigir. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Assim, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição (indenização e honorários de sucumbência), especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 25 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.